Tribunal: STF
Processo: MS 29249
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PODERES DO RELATOR. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO. MENOR SOB GUARDA. RECUSA DE REGISTRO.



    1. O art. 205 do Regimento Interno desta Casa, na redação conferida pela Emenda Regimental nº 28/2009, expressamente autoriza o Relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança quando a matéria em debate for objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    2. Tem direito a pensão temporária, até os 21 anos de idade, o menor sob guarda cujo guardião, servidor público civil da União, tenha falecido na vigência do art. 217, II, “b”, da Lei 8.112/1990. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte.



    Agravo regimental conhecido e não provido.